Tribunal: STF
Processo: ADI 329
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-08-08
Data de publicação: 1990-08-08

Ementa:
- ENERGIA NUCLEAR. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO
DE CONSTITUIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO, QUE SUBORDINA A CONSTRUÇÃO, NO
RESPECTIVO TERRITÓRIO, DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS PARA PRODUÇÃO DE
ENERGIA NUCLEAR A AUTORIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, RATIFICADA
POR PLEBISCITO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA
UNIÃO (CF, ART. 21, XXIII). INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA OU DE
OUTRAS RAZOES DE CONVENIENCIA PARA A SUSPENSÃO LIMINAR DA NORMA
QUESTIONADA. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.